Tribunal: TJMT
Processo: 1018983-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018983-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (AGRAVANTE), MANDASSAIA AGRO EIRELI - CNPJ: 04.971.057/0001-99 (AGRAVANTE), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (AGRAVADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE DE SOUZA - CPF: 029.850.982-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL - CPF: 171.689.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), BRUNO DE MORAES DUMBRA - CPF: 215.675.868-99 (PROCURADOR), JUVENAL ARROYO LOPES - CPF: 060.260.208-45 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018983-18.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICA C/C REPARAÇÃO MORAL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO E BLOQUEIO DE ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL DA EMPRESA – NULIDADE DE SUBSTABELECIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE VERTICALIZAR A QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se visualizam elementos aptos a alterar a decisão que concedeu a tutela de urgência. As teses defendidas pelos agravantes, em particular a carência da ação, são as mesmas lançadas em sede de contestação e confundem-se com o próprio mérito da ação, que demandam melhor instrução e exame pelo Magistrado singular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018983-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS, MANDASSAIA AGRO EIRELI

AGRAVADO: JUVENAL ARROYO LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Douglas Martin Paes de Barros e Mandassaia Agro Eireli
, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Pública c/c reparação moral que
Juvenal Arroyo Lopes
move contra
Maria Antonieta Marques Cabral, Silvia Cristina Giraldelli e Janete de Souza
, deferiu a tutela de urgência para suspender e bloquear os arquivos na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e do Pará, assim como o CNPJ (matriz e filiais) da empresa Agrotep S.A. Agropecuária.

Sustentam a carência da ação pelo fato do autor, ora agravado, Juvenal Arroyo Lopes, não ter demonstrado que o finado Juvenal Domingos Martins Lopes, era, ao tempo da abertura da sucessão, acionista da Sociedade Anônima Agrotep S/A Agropecuária, fato que lhe emprestaria legitimidade e interesse para o ajuizamento da ação anulatória.

Complementam que também não restou demonstrado que as ações da antiga Sociedade Anônima Agrotep S/A Agropecuária, assim como a Fazenda Agrotep, integrariam o rol de bens deixados pelo
de cujus
Juvenal Domingos Martins Lopes.

Realçam que o agravado Juvenal Arroyo Lopes também não demonstra sua condição de herdeiro e/ou acionista da Agrotep S/A Agropecuária, necessária a comprovação do seu interesse e legitimidade para propor a demanda.

Aduzem, de outra via, que a co-requerida Maria Antonieta Marques Cabral comprovou em sua defesa a existência e validade da procuração e substabelecimento que se pretende a nulidade.

Realçam que o autor da ação, ora agravado, desistiu do pleito anulatório e pugnou pelo prosseguimento da demanda tão somente em relação à indenização, de sorte que os efeitos da tutela de urgência deferida devem ser suspensos.

Asseveram que a manutenção da liminar deferida acaba por impedir o exercício legítimo da administração do patrimônio.

Requerem a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim indeferir o pedido de tutela de urgência e determinar o cancelamento da ordem de suspensão e bloqueio dos arquivamentos na Junta Comercial dos Estados de Mato Grosso e Pará, assim como o CNPJ (matriz e filiais) da empresa Agrotep S.A. Agropecuária.

Efeito suspensivo indeferido (id 106642470).

Contraminuta (id 110095996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018983-18.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público c/c reparação moral que Juvenal Arroyo Lopes move contra Maria Antonieta Marques Cabral, Silvia Cristina Giraldelli e Janete de Souza, deferiu a tutela de urgência para suspender e bloquear os arquivos na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e do Pará, assim como o próprio CNPJ (matriz e filiais) da empresa Agrotep S.A. Agropecuária.

Consta que o agravado, Juvenal Arroyo Lopes, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Instrumento Público c/c Reparação Moral contra Maria Antonieta Marques Cabral, Silvia Cristina Giraldelli e Janete de Souza, para o fim de declarar nulo o substabelecimento de procuração lavrado no Cartório do 2o Ofício Extrajudicial, da comarca de Sinop, por Silvia Cristina Giraldelli em favor de Janete de Souza.

De acordo com o autor agravado, na qualidade de inventariante e único herdeiro de seu genitor, Juvenal Domingos Martins Lopes, dentre os bens do espólio está a Fazenda Agrotep, a qual possui uma pessoa jurídica para sua administração denominada Agrotep S.A. Agropecuária.

Ocorre que, no seu dizer, descobriu uma falsificação de procuração pública, na qual seu genitor teria outorgado amplos poderes à requerida Silvia Cristina Giraldelli, para que a mesma gerisse referida empresa, tendo substabelecido a procuração a Janete de Souza, que, por sua vez, promoveu alterações contratuais na empresa Agrotep na Junta Comercial do Pará, com alteração no quadro societário, razão social e posteriormente, transferência da empresa para o Estado de Mato Grosso.

Ainda, de acordo com o autor agravado, a fraude da falsificação foi desvendada após obter o translado da procuração pública junto ao Cartório onde a mesma fora lavrada, São José do Povo/MT, ao verificar que no mesmo livro e folhas informados na procuração, constam partes e objetos diferentes.

Ao receber a inicial, o Magistrado de piso deferiu a tutela de urgência para determinar a
“suspensão e bloqueio dos arquivamentos na Junta Comercial dos Estados do Mato Grosso e Pará, assim como do próprio CNPJ (matriz e filiais) da empresa Agrotep S.A. Agropecuária, CNPJ 04.971.057/0001-99”.

Com a vinda das contestações e de documentos, verificou-se que a empresa Agrotep S.A. Agropecuária funciona sob a denominação Mandassaia Agro Eireli, e tem como único sócio Douglas Martin Paes de Barros, de modo que, reconhecido o litisconsórcio necessário, foi determinada a intimação dos mesmos para integrarem o polo passivo da demanda.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em saber se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão e bloqueio dos arquivamentos na Junta Comercial dos Estados do Mato Grosso e Pará, assim como do CNPJ, da empresa Agrotep S.A. Agropecuária.

De notar-se que ao deferir o pedido cautelar,
em 11/07/2018
, o Magistrado consignou que os documentos iniciais colacionados evidenciavam a possível fraude narrada e, consequentemente, a probabilidade do direito do autor. Também restou demonstrado o perigo da demora, diante da possibilidade da dissipação dos bens de propriedade da Agrotep. Nesse sentido, extrai-se:

Compulsando os autos, verifico através do documento ID 14042612, que às fls. 199vo, do Livro 01, do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do município de São José do Povo, Comarca de Rondonópolis-MT, o Sr. Juvenal Domingos Martins Lopes teria comparecido perante o tabelião e outorgado uma procuração pública com amplos poderes para a requerida Silvia Cristina Giraldelli gerir a empresa Agrotep S.A Agropecuária.

Ocorre que o documento ID 14042618 também se trata de uma procuração registrada às fls. 199vo, do Livro 01 do referido Cartório, o que evidencia a possível fraude narrada na inicial e consequentemente a probabilidade do direito do autor.

O periculum in mora é patente, sendo necessário o deferimento do pedido de tutela de urgência a fim de que os requeridos não dissipem os bens de propriedade da empresa Agrotep e causem maiores prejuízos ao autor da presente ação.

Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a “suspensão e bloqueio dos arquivamentos na JUNTA COMERCIAL DOS ESTADOS DO MATO GROSSO E PARÁ, assim como do próprio CNPJ (matriz e filiais)” da empresa Agrotep S.A. Agropecuária, CNPJ 04.971.057/0001-99.

Oficie-se às Juntas Comerciais dos Estados de MT e PA para que cumpram imediatamente a presente ação, procedendo as anotações necessárias.

Com efeito, a discussão principal encontra esteio na alegada nulidade da procuração outorgada pelo
de cujus
, genitor do autor agravado, a requerida Silvia, bem como do substabelecimento desta em favor de Janete.

Acerca deste ponto, conquanto relevantes às alegações dos agravantes, os documentos colacionados não são eficientes para desnaturar a decisão agravada.

Ora, é certo que foi instaurado procedimento administrativo, perante a Comarca de Rondonópolis, em desfavor do tabelião do Cartório de São José do Povo, que foi arquivado.

De outra via, há informação trazida pelo autor agravado, de que o M.M. Juiz Corregedor da comarca de Sinop cancelou o substabelecimento outorgado por Silvia a Janete, que seria o objeto da demanda e dá arrimo a probabilidade do direito invocado.

Ademais, infere-se que as teses defendidas pelos agravantes, em particular a carência da ação, são as mesmas lançadas em sede de contestação e confundem-se com o próprio mérito da ação, que demandam melhor instrução e exame pelo Magistrado singular.

Nesse sentido, não se visualizam elementos aptos, ao menos nesta sede recursal, a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022